Tribunal: TJDFT
Processo: 0711996-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADA FAZENDÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTE EXAME DA PRINCIPAL QUESTÃO DE FUNDO (ANULAÇÃO DE POSSE EM CARGO PÚBLICO) EM MANDADO DE SEGURANÇA: COISA JULGADA. INVIABILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS MESMOS FATOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação de anulação de ato administrativo cumulada com danos morais, ajuizada pela ora recorrente, em 08.03.2021, em que pugnou pela invalidação do ato que teria anulado a sua posse no cargo de professor orientador pedagógico da Secretaria de Educação do Distrito Federal (exoneração a partir de 18.02.2021), haja vista que não estaria de posse de diploma de curso superior válido (cancelamento do diploma expedido pela Universidade de Nova Iguaçu – UNIG).
II. Recurso ora interposto contra a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, por força da coisa julgada (denegada a ordem no mandado de segurança preventivo 0701969-85.2020.8.07.0018 – trânsito em julgado em 27.1o.2021).
III. Alegações recursais (inexistência de coisa julgada) centradas, em síntese, na inexistência de identidade: (a) de partes (polos passivos distintos: neste processo, o DISTRITO FEDERAL; no mandado de segurança, o Gerente de Seleção de Provimento da Secretaria de Estado e de Educação do Distrito Federal); (b) da causa de pedir (no MS a questão girava em torno da razoabilidade de não se exigir o diploma que fora cancelado por fato alheio à impetrante e, nos presentes autos, estaria centrada na ausência de substrato fático ao ato administrativo, uma vez que o diploma teria sido revalidado antes do ato que anulou a posse – teoria dos motivos determinantes); e (c) dos pedidos (naqueles autos, o pedido preventivo estaria relacionado a início de 2021, enquanto na presente ação versaria sobre a invalidação de ato que anulou a posse da Autora no cargo de orientadora educacional e não mais permitiu que ela pudesse trabalhar, em período posterior, ou seja, a partir de 18.02.2021)
IV. Conforme entendimento da Súmula 304 do Supremo Tribunal Federal, a decisão denegatória proferida em mandado de segurança, desde que não importe em resolução do mérito, não impede que o impetrante venha a postular, por ação própria, o direito por ele vindicado.
V. Desse modo, o cerne da controvérsia, no caso concreto, gravitaria em torno da caracterização (ou não) da coisa julgada material em matéria já apreciada no MS 0701969-85.2020.
VI. Da análise dos autos do mandamus 0701969-85.2020, constata-se que: (a) em relação às partes, em que pese a indicação de ato “coator” da gerente de seleção de provimento, a citação teria ocorrido na pessoa do DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica que eventualmente poderia sofrer os efeitos da condenação (tanto que solicitou o ingresso na lide, como litisconsorte, e ofertou defesa); (b) concernente à causa de pedir, a impetrante aduziu a ilegalidade da mencionada anulação da posse em concurso público, em razão da invalidação do diploma de curso superior apresentado por ocasião da investidura no cargo; (c) e, respeitante ao pedido, consistiria, liminarmente, em “determinar que a autoridade coatora fique impedida de anular o ato de posse da impetrante até que ocorra a emissão do diploma”, ou, subsidiariamente, até o julgamento final do mandamus”.
VII. A sentença de improcedência do mandado de segurança foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: [...] A impetrante foi aprovada em concurso público e restou empossada no cargo de Orientador Educacionalem 29/5/2019. Por ocasião da posse, apresentou a documentação exigida pela Administração – inclusive diploma de conclusão de curso superior. Após o ingresso no cargo, contudo, verificou-se que o diploma fora cancelado em razão de irregularidades praticadas pela instituição responsável pelo registro do documento. A Lei Complementar Distrital 840/2011 diz em seu art. 18, § 1o, que “É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo”. Embora a impetrante tenha apresentado diploma de curso superior por ocasião de sua posse, verificou-se posteriormente que o documento fora cancelado. Sendo assim, não se podem reconhecer no diploma apresentado os efeitos necessários a preencher o requisito previsto em lei para que o candidato tenha acesso ao cargo público, no caso, licenciatura em Pedagogia. O Edital n° 1, de 06 de agosto de 2014, no item 2.1, é expresso sobre os requisitos para o exercício do cargo do impetrante. Confira-se: "2 DOS CARGOS 2.1 NÍVEL SUPERIOR - PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO Vagas: 50 (cinquenta). Remuneração: R$ 3.579,42 (três mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos), para ingresso no padrão inicial da Etapa III da Carreira Magistério Público. Carga horária: 40 (quarenta) horas semanais. Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. (...) 4 DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A POSSE 4.1. O candidato aprovado no concurso público de que trata esse Edital será investido no cargo, se atendidas todas as exigências a seguir: 4.2 Cumprir as determinações deste edital e ter sido aprovado e classificado no concurso público, dentro do número de vagas. 4.3 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do parágrafo 1o, artigo 12, da Constituição da República Federativa do Brasil. 4.4 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da posse.
4.5 Apresentar, quando da nomeação, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, constante do item 2 deste edital, bem como outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse”. (g.n.) Consoante as normas editalícias, verifica-se que no item 4, especialmente os subitens 4.2 e 4.5, são estabelecidos os requisitos mínimos para a posse, com a previsão expressa de apresentação dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, dentre eles, o diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia (Subitem 2.1), bem como outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse. Acrescente-se que, conforme a Lei Complementar Distrital 840/2011, por ocasião da posse, é exigido ao nomeado apresentar a documentação dos requisitos previstos, entre eles, o diploma de nível superior, e que, na hipótese de não apresentação a solução é a nulidade do ato de posse e a exclusão do concurso público, in verbis:Lei Complementar n. 840/2011 Art. 7o São requisitos básicos para investidura em cargo público:
(...) § 3o Os requisitos para investidura em cargo público devem ser comprovados por ocasião da posse. (...) Art. 18. Por ocasião da posse, é exigido do nomeado apresentar: I os comprovantes de satisfação dos requisitos previstos no art. 7o e nas normas específicas para a investidura no cargo; (...) § 1o É nulo o ato de posse realizado sem a apresentação dos documentos a que se refere este artigo. (g.n.) Lei n. 4.949/2012 Art. 5o É excluído do concurso público, sem direito a indenização ou devolução de valor de inscrição, o candidato inscrito que deixar de cumprir qualquer norma ou requisito do edital normativo do concurso. Parágrafo único. É de exclusiva responsabilidade do candidato a satisfação dos requisitos necessários à investidura no cargo público para o qual concorre. (g.n.) No caso em análise, embora a candidata não tenha dado causa ao cancelamento do diploma, o fato é que não detém a formação necessária para ingresso e permanência no cargo, na medida em que o diploma que dispunha restou cancelado. Note-se que não há notícia de que a candidata adotou alguma medida tendente a sanar o vício do diploma e que a demora para tanto se encontra alheia aos seus esforços. O caso também não se confunde com aqueles em que o candidato efetivamente concluiu o curso superior, mas ainda não detém o diploma em razão de atraso da instituição de ensino em emitir o documento. Reitere-se que neste caso a impetrante apresentou diploma que fora cancelado pelas autoridades competentes da área de educação, situação bastante diversa. Sendo assim, não há como se considerar preenchido o requisito do edital por uma possibilidade de adquirir a qualificação necessária, ainda não obtida ante ao descredenciamento da faculdade. A manutenção da posse da impetrante implica diretamente no prejuízo dos demais candidatos aprovados, que preenchem regularmente a exigência do edital normativo do certame, e viola diretamente a legalidade e isonomia a que devem observância os concursos públicos e a investidura em cargos públicos. Feitas essas considerações, a improcedência do pleito é a medida mais acertada [...].
VIII. A mencionada sentença da 4a Vara de Fazenda do DF foi confirmada pela Egrégia 8a Turma Cível, em acórdão (1302779 – transitado em julgado em 27.1o.2021), assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCOLARIDADE. EXIGÊNCIA. CANCELAMENTO DO DIPLOMA. ANULAÇÃO DO ATO DE POSSE. POSSIBILIDADE. 1. A comprovação da escolaridade exigida para o exercício do cargo de Orientador Educacional da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal deve ser verificada pelo Diploma, devidamente registrado, de conclusão de nível superior em pedagogia, nos termos do edital de regência do concurso público e das legislações distritais que regem a matéria. 2. A Impetrante se submeteu a concurso público que exigia a apresentação de diploma de conclusão de curso de nível superior no ato da posse, mesmo ciente de que havia pendências quanto ao documento, que acabou tendo o registro cancelado. 3. Ainda que o cancelamento do Diploma da Impetrante não tenha decorrido por ato de responsabilidade dela, o fato é que a servidora não adotou, por longo período, medida capaz de sanar a situação de irregularidade na documentação apresentada no ato de posse no cargo público. 4. Inexiste ilegalidade na conduta da Administração Pública ao exigir o cumprimento dos requisitos dispostos no edital, sob pena de cancelamento do termo de posse da Impetrante. 5. Apelação conhecida e não provida.
IX. Delineado tal quadro processual, conclui-se que a ora recorrente pretende rediscutir, por via oblíqua, a mesma questão de fundo já decidida em sede de mandado de segurança, qual seja, a legalidade do ato administrativo de anulação da posse em concurso público, em razão da invalidação do diploma de curso superior apresentado por ocasião da posse (em 03.06.2019).
X. No ponto, não se sustenta a alegação de que “os pressupostos fáticos levados em conta pelo DF para a anulação da posse do seu cargo já não se faziam mais presentes ao tempo do ato, tornando-o nulo por ausência de motivo idôneo e fundamentação específica” (“ainda em 2020, como se vê na anexa documentação, o Diploma da UNIG da Autora voltou a ficar válido, sendo ainda que ela conseguiu obter via FACIBRA a expedição de um novo Diploma, agora registrado pela Universidade do Estado do Amapá – UEAP, em 2.10.2020”), uma vez que a superveniente “validação”/obtenção de novo diploma cerca de um ano e meio após a pretendida posse no cargo público em nada abala a conclusão jurídica de inexistência de comprovação dos requisitos editalícios à investidura no cargo público, a redundar na legalidade da anulação do ato administrativo, sendo que “a boa-fé e a ausência de ardil da autora não relativizam as regras do edital que devem garantir o amplo acesso dos candidatos e a plena isonomia entre eles” (TJDFT, 1a TR, acórdão 1026324, DJe 10.07.2017).
XI. Nesse sentido, aliás, a decisão do Egrégio Conselho Especial do TJDFT (mutatis mutandi): MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. NOMEAÇÃO E POSSE. DIPLOMA SEM O DEVIDO REGISTRO NO MEC. ANULAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Tendo sido instaurado processo administrativo disciplinar para apuração de validade de diploma apresentado por servidor e sido constatada a ausência de registro no Ministério da Educação, mostra-se cabível a anulação dos atos de nomeação e posse, por ausência dos requisitos necessários à investidura de cargo efetivo. No particular, não restou demonstrada a violação ao direito de defesa do servidor, tendo sido intimado de todos os atos do processo administrativo, juntamente com a apresentação de defesa e alegações finais. Assim, a apresentação de diploma de curso superior não credenciado pelo Ministério da Educação configura vício insanável, ensejando a anulação dos atos de nomeação e posse. (TJDFT, Conselho Especial, acórdão 1228571, DJE: 4/3/2020).
XII. Assim, constatado que a matéria de fundo da ação anulatória foi devidamente analisada no âmbito do mandado de segurança, em sentença denegatória transitada em julgado, não pode ser reapreciada pela via ordinária, sob pena de vulneração à coisa julgada material, de sorte que o único modo de atacar a res judicata assim formada é a ação rescisória. (Súmula 304 STF, CPC, art. 503). Precedente: TJDFT, acordão 1121169, DJE 17.09.2018.
XIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).